Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DESPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
2. A absolvição sumária (artigo 415) somente encontra respaldo se ficar demonstrado: a) a inexistência do fato, b) a não participação do réu no evento delituoso, c) que o fato não constituir infração penal, ou d) causa de isenção de pena ou exclusão do crime; sempre com provas contundentes e coesas.
3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses absolutória e desclassificatória, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa, de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas.
4. Recurso desprovido.